Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, as declarações da vítima, que foram corroboradas por outros elementos de prova como os depoimentos dos policiais e laudo pericial.
2. No caso dos autos, o réu descumpriu, durante a noite, as medidas protetivas vigentes de não aproximação e contato, se dirigindo à casa da vítima e depois chutou o portão e entrou, sem o consentimento dela, e ainda a agrediu fisicamente, com socos e pontapés, resultando nas lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito.
3. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, embora a jurisprudência entenda que, ausente critério legal, mostra-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, deve-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Pena modificada nos crimes de lesão corporal e violação de domicílio.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.